Tribunal: TJMT
Processo: 1010413-63.2025.8.11.0045
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇO PÚBLICO DE TELEFONIA. PRELIMINARES. INÉPCIA DA INICIAL. INTERESSE DE AGIR. AFASTADAS. MÉRITO. CANCELAMENTO INDEVIDO DE LINHA MÓVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO PRESTADOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS. DANO MORAL CONFIGURADO. CONCLUSÃO N.o 1/1a TR-TJMT. TENTATIVA ADMINISTRATIVA. DESÍDIA DA EMPRESA COMPROVADA. VALOR ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Sentença na origem (id. 349174888 – reclamação n.o 1010413-63.2025.8.11.0045 – Juizado Especial Cível de Lucas do Rio Verde/MT), que julgou parcialmente procedente o pedido para declarar como inexistentes os débitos e nulas as cobranças deles decorrentes e condenar a Recorrente ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 4.000,00. 2– PRELIMINAR(ES). 2.1) Os documentos questionados não são capturas de tela de conversas privadas ou extrações de dados de aparelhos celulares, hipóteses em que a exigência de instrumentos de autenticação faz sentido diante do risco de adulteração. Cuida-se de mensagens SMS enviadas pela própria Vivo ao Recorrido, contendo números de protocolo de atendimento gerados pelo sistema da operadora. Trata-se de documentos emitidos pela fornecedora, que tem pleno acesso aos registros de sua plataforma e poderia infirmá-los mediante simples consulta ao seu sistema interno, ônus do qual não se desincumbiu. Ademais, os protocolos de reclamação são corroborados pelos demais elementos probatórios dos autos, notadamente pela reclamação registrada junto ao PROCON Municipal de Lucas do Rio Verde (Protocolo n.o 24.02.0277.001.00195-3), cuja resposta foi fornecida pela própria operadora, e pelas telas sistêmicas internas juntadas pela Vivo na contestação. Aplicação da Súmula n.o 34/TR-TJMT, que admite a prova documental consistente em telas sistêmicas desde que corroborada por outros elementos probatórios. 2.2) A inépcia da petição inicial, na forma do art. 330, § 1o, I, do CPC, pressupõe a ausência de pedido ou de causa de pedir, hipótese não verificada nos autos. A inicial descreve, de forma clara e coerente, o pedido e os fundamentos jurídicos que os sustentam, atendendo aos requisitos do art. 319 do CPC. A questão da suficiência probatória é matéria de mérito, não de admissibilidade processual. Quanto ao interesse de agir, a tentativa frustrada de solução administrativa (comprovada pelos 24 protocolos de reclamação e pela reclamação junto ao PROCON) afasta qualquer alegação de ausência de necessidade da tutela jurisdicional. Não há dispositivo legal que imponha o esgotamento da via administrativa como condição de acesso ao Poder Judiciário (art. 5.o, XXXV, da Constituição Federal). O Requerido exerceu o contraditório amplamente, apresentando contestação, termo de declaração e documentos, o que afasta, por si só, qualquer argumento de surpresa ou incompreensão da demanda. Discordância quanto à narrativa fática não se confunde com inépcia. Precedente. (TJMT – TRU -1007413-95.2022.8.11.0001 – rela. Juíza Lamisse Roder Feguri Alves Correa – j. 30/3/2023 - DJE 31/03/2023). 3- MÉRITO. 3.1) Verossimilhança das alegações e hipossuficiência do consumidor demonstradas, inafastável a inversão do ônus da prova, aplicação do art. 6o, VIII, do CDC. 3.2) Aplicação do art. 14, do CDC, com a exceção do §3o, inc. I e II. Precedentes. (STJ - 1a S - REsp no 2.090.538/PR – rel. Ministro Sérgio Kukina – j 27/11/2024 - DJEN 4/12/2024); (STJ - 4a T - REsp no 1.948.463/SP – rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira – j. 12/2/2025 - DJEN 20/2/2025) e (STJ - 3a T - AgInt no REsp n. 2.147.565/SP – rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze – j. 19/8/2024 - DJe 22/8/2024). 3.3) Restou demonstrado: - que o Recorrido era cliente da Vivo há mais de dez anos, titular da linha móvel n.o (65) 99965-9419; - que contratou o combo “Vivo Total Pró” em abril de 2023, com serviços de telefonia móvel, internet fixa, TV e telefone fixo, pelo valor de R$ 160,00 mensais; - que, em outubro de 2023, mudou-se de endereço e solicitou a transferência dos serviços, firmando novo Contrato de Permanência datado de 25/11/2023; - que os equipamentos de internet fixa, TV e telefone fixo jamais foram instalados no novo endereço; - que o valor da fatura foi reduzido de R$ 160,00 para R$ 83,31, conforme histórico de pagamentos juntado pela própria Vivo na contestação, fato que evidencia o reconhecimento interno da suspensão parcial do contrato; - que o Recorrido realizou 24 (vinte e quatro) protocolos de reclamação entre outubro de 2023 e fevereiro de 2024, sem obter solução; - que a Vivo cancelou a totalidade do contrato, inclusive a linha móvel (que estava adimplente), em 5/2/2024; - que o cancelamento ocorreu sem prévia notificação ao consumidor; - que a Vivo condicionou a reativação da linha ao pagamento de débitos controversos, incluindo multa de fidelidade e faturas por serviços não prestados. 3.4) A falha na prestação do serviço está suficientemente comprovada. As telas de histórico de faturamento juntadas na contestação registram a redução do valor cobrado de R$ 160,00 para R$ 83,31 a partir de outubro de 2023, mês coincidente com a mudança de endereço narrada pelo Recorrido. Se não houvesse qualquer pedido de transferência e consequente suspensão parcial do contrato, a fatura permaneceria no valor integral de R$ 160,00. O Contrato de Permanência por Benefício na Aquisição da Fixa, firmado em 25/11/2023, reforça a narrativa do Recorrido, pois confirma a existência de nova tratativa contratual relacionada à mudança de endereço. A cláusula 3.3 desse instrumento é expressa ao dispor que o cliente não está sujeito ao pagamento de multa quando houver “superveniente incapacidade técnica da VIVO para o cumprimento das condições técnicas e funcionais dos serviços contratados” ou quando o cancelamento for motivado pelo descumprimento de obrigação contratual ou legal por parte da Vivo. Configurada a suspensão parcial do contrato por falha imputável exclusivamente à operadora, a cobrança do valor integral do combo, a exigência de multa de fidelidade e o cancelamento da linha móvel adimplente são medidas juridicamente inadmissíveis. A tentativa de vincular a linha de telefonia móvel (que era paga regularmente) a débitos oriundos de serviços que a própria Vivo deixou de prestar viola os arts. 14, 39 e 51 do CDC e o princípio da boa-fé objetiva (art. 422 do Código Civil). 3.5) O caso concreto não se resume a uma simples cobrança indevida. Cuida-se de cancelamento indevido de linha telefônica utilizada pelo Recorrido há mais de 10 (dez) anos, sem prévia notificação, em razão de inadimplência inexistente (a linha móvel estava paga regularmente), realizado após 24 (vinte e quatro) tentativas administrativas de solução que a operadora ignorou sistematicamente. A Conclusão n.o 1/1a TR-TJMT é precisa ao distinguir o mero descumprimento contratual, que não gera dano moral automaticamente, da situação em que há “cobrança indevida ou má prestação de serviço com prévia tentativa de solução administrativa e, comprovada desídia da empresa na resposta e/ou retardo injustificado na solução”, hipótese que autoriza, no caso concreto, a fixação de dano moral. 3.6) No caso, todos os elementos da segunda hipótese estão presentes: cobrança indevida por serviços não prestados, cancelamento indevido da linha adimplente, 24 (vinte e quatro) protocolos de reclamação sem resposta efetiva, reclamação junto ao PROCON encerrada sem solução, e condicionamento da reativação ao pagamento de débitos ilegítimos. A desídia da Recorrente é manifesta e comprovada documentalmente. 3.7) A jurisprudência do STJ citada pela Recorrente (REsp n.o 1.685.959/RO; AgInt no AREsp n.o 1.628.556/PR) e o precedente do TJMT (Apelação n.o 1002552-07.2020.8.11.0011) referem-se a casos de simples cobrança indevida desacompanhada de restrição ao crédito, sem o traço distintivo da presente demanda, o cancelamento de serviço essencial utilizado há mais de uma década, imprescindível às atividades profissionais e bancárias do recorrido, perpetrado a despeito de reiteradas tentativas extrajudiciais de solução. 3.8) Ainda, a linha telefônica n.o (65) 99965-9419 era utilizada pelo Recorrido para contatos profissionais em sua atividade como pedreiro autônomo, para acesso a serviços bancários e para comunicação por e-mail pessoal. O cancelamento abrupto e sem prévia notificação privou o Recorrido dessas funcionalidades essenciais, conforme documentado nos autos, incluindo a perda de acesso a contas vinculadas ao número cancelado. 3.9) A privação de serviço essencial de telecomunicações, nas circunstâncias descritas, transcende o âmbito do mero aborrecimento e configura dano moral indenizável, consoante entendimento consagrado nesta Turma Recursal. Precedente. (TJMT – 3a TR – RI n.o 1002047-60.2022.8.11.0006 – rel. Juiz Hildebrando da Costa Marques – j. 14/11/2023 – DJE 17/11/2023). 4- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 5- Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 5.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 5.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 5.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 5.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 6- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010413-63.2025.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Telefonia, Assinatura Básica Mensal]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRENTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), FABIO DE ALMEIDA - CPF: 025.974.771-85 (RECORRIDO), FABIA SIGNORETTI TAVARES - CPF: 070.603.256-03 (ADVOGADO), DIEGO BARBOSA SANTOS - CPF: 067.594.816-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2026